Tribunal: TJPA
Processo: 0016531-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016531-77.2017.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA.

APELADO: ALDEMIR JOSE BARBOZA LEAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016531-77.2017.8.14.0301

APELANTE: ROMA CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 e FÁDIA YASMIN COSTA MAURO – OAB/PA 24.954

APELADO:
ALDEMIR JOSÉ BARBOZA LEAL

ADVOGADO: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR – OAB/PA 26.246

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REVELIA. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O efeito devolutivo da apelação não está restrito à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas especialmente das consequências jurídicas que lhes atribuiu a sentença, conforme disciplina o art. 1.013,
caput
e § 1º do CPC;

2
. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, o que inclui a comissão de corretagem, sem qualquer retenção, conforme determina a Súmula nº 543 do STJ;

3
. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos. Manutenção do
quantum
(R$10.000,00) arbitrado em sentença;

4
. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMA CONSTRUTORA LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
movida por
ALDEMIR JOSÉ BARBOZA LEAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda pactuado entre as partes, condenou a ré em restituir ao autor a quantia paga, acrescida de encargos moratórios; a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 2489689) sustenta a recorrente a legalidade na cláusula de comissão de corretagem, sendo devida a cobrança. Alega também a legalidade contratual inexistindo a possibilidade de rescisão contratual, e caso haja a rescisão que obedeça às cláusulas do contrato pactuado entre as partes. Por fim, que o atraso na entrega do imóvel não gera dano moral, mas caso entenda pela indenização, que seja minorado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2889690), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a revelia do réu e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno de verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e rescindiu o contrato celebrado entre as partes por culpa da ré que não entregou o empreendimento no prazo pactuado e a condenou a ré a restituir a integralidade dos valores pagos inclusive com a comissão de corretagem e danos morais.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O efeito devolutivo da apelação não está restrito à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas especialmente das consequências jurídicas que lhes atribuiu a sentença, conforme disciplina o art. 1.013,
caput
e § 1º do CPC. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser suscitadas por réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Conforme a cláusula VIII, do contrato de compromisso de compra e venda (Id. 2489682, p. 34), o prazo estipulado para a entrega do empreendimento era de 42 (quarenta e dois) meses contados do dia 30/12/2011, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A entrega do imóvel ainda não havia sido realizada até a data aprazada contratualmente, ou seja, junho/2015, sendo que em dezembro de 2016 o autor notificou a ré sobre a intenção de rescindir o contrato, contudo sem obter resposta, sendo inequívoco o atraso de, no mínimo, um ano.

Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, as parcelas pagas pelo promitente comprador deverão ser restituídas integralmente, inclusive a comissão de corretagem,
visto que a culpa pela rescisão contratual foi ocasionada pela ré, conforme os precedentes do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O Tribunal de origem reconheceu a culpa da promitente vendedora pela rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel e determinou a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e a taxa SATI. A Corte local, amparada nos elementos fáticos dos autos, reconheceu que a construtora não diferenciou com precisão o que foi cobrado como SATI e o que foi cobrado como corretagem. Assim, a revisão do entendimento do Tribunal local demandaria análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, o que é vedado pela Súmula 5 do STJ. 3.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. ( AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
. 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1804500 SP 2020/0328518-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Assim, mantenho a condenação na devolução da comissão de corretagem.

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso de mais de um ano na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório ou exorbitante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024